Tribunal: STF
Processo: ADI 2110
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Estudos Previdenciários (IEPREV) opôs embargos de declaração em face do acórdão do Plenário mediante o qual examinadas as ações diretas de inconstitucionalidade n. 2.110 e n. 2.111. 



    Em 14 de agosto de 2024, determinei a inclusão dos processos na pauta de julgamentos do Plenário Virtual de 23 a 30 de agosto de 2024. 



    A Defensoria Púbica da União (DPU), em 19 de agosto imediato, mediante a petição/STF n. 101.531/2024, pleiteia a admissão na demanda, na qualidade de amicus curiae. Evoca precedentes no sentido da flexibilização da regra temporal de ingresso — consagrada na jurisprudência do Tribunal — alusiva à data da liberação do feito para julgamento. Salienta a repercussão social da controvérsia, relacionada à concessão de benefícios previdenciários, como aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição, por idade, auxílio-doença e auxílioacidente. Frisa o impacto da decisão na esfera de interesse dos grupos sociais vulnerabilizados. Remete às próprias funções institucionais. Quanto ao tema de fundo dos aclaratórios, pretende a prevalência do entendimento firmado no RE 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem prestigiado o relevante papel dos chamados “amigos da Corte” no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade, com vistas à concretização das garantias fundamentais alusivas à cidadania, ao pluralismo político e ao acesso à justiça (CF, arts. 1º, I e V, e 5º, XXXV). 



    A figura do amicus curiae constitui instrumento fundamental voltado à ampliação da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisão que envolva o Texto Constitucional. 



    Assim, entes e entidades dotadas de significativa representatividade e notório conhecimento do assunto oferecem valiosas contribuições para a elucidação de questões e a qualificação da cognição dos processos objetivos, vocacionados à defesa da ordem jurídica, e, por consequência, da jurisdição constitucional. 



    Nesses casos, ante a complexidade da controvérsia constitucional e o relevante impacto na sociedade, os debates devem ser amplos, em escala proporcional aos direitos em tela.



    Nada obstante a jurisprudência tenha sido firmada no sentido de não caber o ingresso de amicus curiae após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067; ADI 2.825; ADPF 449), é possível a participação em momento posterior em hipóteses excepcionais, consideradas a manifesta relevância do tema e a especial capacidade do postulante de contribuir para o debate (ADI 4.935, ministro Gilmar Mendes). 



    Assim, a flexibilização do entendimento do Tribunal há de ser levada a cabo sempre que comprovadas circunstâncias a indicarem o atingimento do propósito do instituto. 



    Na espécie, a Defensoria Pública da União comprovou não só a envergadura da questão constitucional sob invectiva, mas também a estrita afinidade com a discussão e o conhecimento necessário à contribuição para a resolução da controvérsia, tendo em vista o impacto da decisão nos interesses de grupos sociais vulneráveis. 



    Desse modo, reputo pertinente a intervenção da DPU, ainda que em sede de embargos de declaração incluídos em pauta de julgamento.



    3. Do exposto, admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, a Defensoria Pública da União como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente